Tribunal: TJDFT
Processo: 0804563-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. AFASTAMENTO. BOLSA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. RESSARCIMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelas partes.

2. A embargante aduz que o julgado padece de omissão quanto à natureza alimentar da verba percebida indevidamente e a sua irrepetibilidade, bem como quanto aos Princípios da Segurança Jurídica, Proteção da Confiança Legítima, Razoabilidade e Proporcionalidade e Dignidade da Pessoa Humana. Aduz, também, que o acórdão incorre em contradição ao reconhecer a atuação equivocada da Administração Pública e afastar a boa-fé da servidora. Ressalta que pretende a manifestação expressa sobre os dispositivos constitucionais indicados para fins de prequestionamento.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. O acórdão foi claro ao reconhecer que, embora se trate de bolsa residência e, portanto, verba de caráter alimentar, sua percepção indevida não impede a restituição, conforme jurisprudência consolidada Superior Tribunal de Justiça. A natureza alimentar, por si só, não torna a verba irrepetível, sobretudo quando ausente boa-fé objetiva por parte da beneficiária.

6. Quanto à alegada contradição, não se verifica incoerência entre o reconhecimento do equívoco da Administração Pública e o afastamento da boa-fé da servidora. O erro administrativo não exime a servidora do dever de diligência, principalmente no caso dos autos em que havia plena ciência de sua restrição funcional e de que não exercia atividade que justificasse a percepção da respectiva remuneração.

7. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão ou contradição. A irresignação apresentada reflete inconformismo da embargante, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

8. Some-se a isso o fato de que é incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.